Tribunal: TJSP
Processo: 1501525-51.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501525-51.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUCAS FERNANDO CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501525-51.2019.8.26.0559 - Voto no 38.547.
2
Apelação Criminal no 1501525-51.2019.8.26.0559.
Comarca de São José do Rio Preto.
Apelante: Lucas Fernando Correia.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.547.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, que o condenou como incurso no artigo 157, “caput”, do
Código Penal, a quatro anos e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e onze dias-multa, no piso mínimo, porque
no dia 17 de outubro de 2019, por volta de 01h20min, na Rua
Pedro Amaral, no 200, naquela cidade, subtraiu para si, mediante
violência e grave ameaça, um aparelho celular, da marca “LG”,
pertencente a André Luís Justi, o réu Lucas Fernando Correia
apelou em busca da desclassificação do delito de roubo para o
crime de furto.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação pelo delito de roubo era
mesmo de rigor, pois ao cabo da instrução ficaram provadas
materialidade e autoria dos fatos, bem como o dolo com que o réu
agiu, tendo sido ele apontado pela vítima como o agente que usou
de violência para subtrair seu aparelho celular. Além disso, a
prisão em flagrante e a apreensão do objeto subtraído, aliados à
confissão em Juízo, reforçam a certeza quanto à responsabilidade
penal do ora recorrente pelo crime descrito na denúncia (registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501525-51.2019.8.26.0559 - Voto no 38.547.
3
audiovisual).
Aliás, tanto foi justa a condenação, que o
apelante contra ela não se insurgiu propriamente, buscando aqui a
desclassificação para o crime de furto.
Na análise de seu inconformismo, cumpre
observar que, ao contrário do alegado pela combativa defesa,
descabe falar em mero delito de furto.
Com efeito, em relatos seguros a vítima
disse ter sido abordada pelo réu, que de forma violenta tentou
arrancar o aparelho celular de suas mãos e então houve “luta
corporal”, por meio da qual ele buscava assegurar a subtração do
bem, intento que foi concretizado, pois ele fugiu levando o celular.
Segundo ainda relatou a vítima, durante o embate com o apelante
ela foi empurrada e chegou a cair na escada da estação e sofreu
escoriações nos joelhos.
Como se vê, a hipótese era mesmo de
crime de roubo, pois presente o emprego de violência contra a
vítima para que o réu levasse a bom termo a subtração, conduta
que inegavelmente se amolda à infração mais grave pela qual foi o
recorrente corretamente denunciado e a final condenado, em
sentença que não merece reparo algum.
No tocante a dosimetria, a pena-base foi
estabelecida um sexto acima do menor patamar pelos maus
antecedentes do réu e, na etapa seguinte do cálculo, houve a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão, de modo que as sanções alcançaram quatro anos e oito
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501525-51.2019.8.26.0559 - Voto no 38.547.
4
O regime prisional inicial fechado fica
mantido, pois o único possível diante do montante da sanção
carcerária imposta, bem como dos maus antecedentes e da
reincidência do apelante.
Portanto, nada havendo a alterar na douta
decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -